Tribunal: STJ
Processo: 5055457-37.2023.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973224 - RS(2025/0234125-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BR MALLS PARTICIPACOES S.A.
EMBARGANTE
: ABX-NS PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: GC2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: GJC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.
EMBARGANTE
: PLANEJAR
CONSULTORIA,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: POWER SERVICOS DE GERENCIAMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: SHOPPING
CENTER
MOOCA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
EMBARGANTE
: TREVI RJ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - SP346215
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
JEFFERSON COMELLI - PR038612
FERNANDA VARELLA CARVALHAL SANTOS - PR104053
SOC. de ADV
: CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGADO
: MARISA REGINA FERREIRA MAURER
ADVOGADO
: RODRIGO ANTONIO NUNES DOS SANTOS - SP220342
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 07/STJ.
SÚMULA 182/STJ. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS DO
DO CPC. PRETENSÃO DE
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao
apreciar dois agravos em recursos especiais, (i) conheceu do
agravo interposto por BR Malls Participações S.A. e outros para
não conhecer do recurso especial, e (ii) não conheceu do agravo
interposto por Marisa Regina Ferreira Maurer, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA55096642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ba5b2f5-d464-493f-b410-1d4d748479ca

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do
do CPC; e
art. 1.022
(ii) determinar se
os embargos de declaração estão sendo utilizados para
rediscutir o mérito já decidido, hipótese juridicamente incabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa de forma fundamentada todas
as alegações das partes, concluindo pela inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, pois o tribunal de origem
examinou adequadamente as matérias submetidas, conforme
jurisprudência consolidada do STJ (
.
REsp 2.172.899/SP)

4. A revisão da distribuição dos honorários de sucumbência
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme
e precedentes
Súmula 7/STJ
específicos citados (AREsp 2.539.692/RJ; REsp 2.135.889/RJ;
.
AREsp 2.291.202/MG; AREsp 2.786.316/PR)

5. Quanto ao agravo manejado por Marisa Regina Ferreira
Maurer, o acórdão embargado aplica corretamente o
entendimento da Corte Especial de que a decisão de inadmissão
do recurso especial é incindível e deve ser impugnada
integralmente, sendo exigida impugnação específica de todos os
seus fundamentos (
.
EAREsp 746.775/PR; EREsp 1.424.404/SP)

6. A ausência de impugnação específica atrai a incidência do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do RISTJ, e
art. 932,
art. 253,
da

conforme
robusta
jurisprudência

Súmula
182/STJ,
mencionada (AgInt nos
AgInt no
EREsp 1.842.807/SC;
AgInt no
.
AREsp 2.790.566/SP;
AREsp 2.745.096/MS)

7. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta de
modo claro e suficiente as questões relevantes, ainda que
contrariamente ao interesse da parte, nos termos do
IX,
art. 93,
da Constituição Federal e conforme precedentes (AgInt no
AgInt no
.
AREsp 2.263.229/MG;
REsp 2.076.914/SP)

8. Não há contradição interna no julgado, pois seus fundamentos
guardam
coerência
com
a
conclusão,
inexistindo
incompatibilidade entre motivação e dispositivo (AgInt no
.
REsp 2.152.327/MG)

9. A decisão embargada é clara e inteligível, afastando o vício
de obscuridade, que não se confunde com mera insatisfação da
parte com a interpretação adotada.

10. Inexiste erro material, pois não há lapso objetivo ou equívoco
formal na decisão.

Documento eletrônico VDA55096642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ba5b2f5-d464-493f-b410-1d4d748479ca

11. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não
se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis
quando manejados com finalidade infringente dissociada da
existência dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ba5b2f5-d464-493f-b410-1d4d748479ca

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973224 - RS(2025/0234125-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BR MALLS PARTICIPACOES S.A.
EMBARGANTE
: ABX-NS PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: GC2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: GJC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.
EMBARGANTE
: PLANEJAR
CONSULTORIA,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: POWER SERVICOS DE GERENCIAMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: SHOPPING
CENTER
MOOCA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
EMBARGANTE
: TREVI RJ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - SP346215
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
JEFFERSON COMELLI - PR038612
FERNANDA VARELLA CARVALHAL SANTOS - PR104053
SOC. de ADV
: CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGADO
: MARISA REGINA FERREIRA MAURER
ADVOGADO
: RODRIGO ANTONIO NUNES DOS SANTOS - SP220342
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 07/STJ.
SÚMULA 182/STJ. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS DO
DO CPC. PRETENSÃO DE
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao
apreciar dois agravos em recursos especiais, (i) conheceu do
agravo interposto por BR Malls Participações S.A. e outros para
não conhecer do recurso especial, e (ii) não conheceu do agravo
interposto por Marisa Regina Ferreira Maurer, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA54831260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:17
Código de Controle do Documento: f05f5c2a-8c32-4816-b8a8-b86b576e7f8e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do
do CPC; e
art. 1.022
(ii) determinar se
os embargos de declaração estão sendo utilizados para
rediscutir o mérito já decidido, hipótese juridicamente incabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa de forma fundamentada todas
as alegações das partes, concluindo pela inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, pois o tribunal de origem
examinou adequadamente as matérias submetidas, conforme
jurisprudência consolidada do STJ (
.
REsp 2.172.899/SP)

4. A revisão da distribuição dos honorários de sucumbência
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme
e precedentes
Súmula 7/STJ
específicos citados (AREsp 2.539.692/RJ; REsp 2.135.889/RJ;
.
AREsp 2.291.202/MG; AREsp 2.786.316/PR)

5. Quanto ao agravo manejado por Marisa Regina Ferreira
Maurer, o acórdão embargado aplica corretamente o
entendimento da Corte Especial de que a decisão de inadmissão
do recurso especial é incindível e deve ser impugnada
integralmente, sendo exigida impugnação específica de todos os
seus fundamentos (
.
EAREsp 746.775/PR; EREsp 1.424.404/SP)

6. A ausência de impugnação específica atrai a incidência do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do RISTJ, e
art. 932,
art. 253,
da

conforme
robusta
jurisprudência

Súmula
182/STJ,
mencionada (AgInt nos
AgInt no
EREsp 1.842.807/SC;
AgInt no
.
AREsp 2.790.566/SP;
AREsp 2.745.096/MS)

7. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta de
modo claro e suficiente as questões relevantes, ainda que
contrariamente ao interesse da parte, nos termos do
IX,
art. 93,
da Constituição Federal e conforme precedentes (AgInt no
AgInt no
.
AREsp 2.263.229/MG;
REsp 2.076.914/SP)

8. Não há contradição interna no julgado, pois seus fundamentos
guardam
coerência
com
a
conclusão,
inexistindo
incompatibilidade entre motivação e dispositivo (AgInt no
.
REsp 2.152.327/MG)

9. A decisão embargada é clara e inteligível, afastando o vício
de obscuridade, que não se confunde com mera insatisfação da
parte com a interpretação adotada.

10. Inexiste erro material, pois não há lapso objetivo ou equívoco
formal na decisão.

Documento eletrônico VDA54831260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:17
Código de Controle do Documento: f05f5c2a-8c32-4816-b8a8-b86b576e7f8e

11. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não
se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis
quando manejados com finalidade infringente dissociada da
existência dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de minha
relatoria, assim ementada (fls. 491):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.

ADMISSIBILIDADE
SÚMULA
07/STJ.
RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos em recursos especiais interpostos contra decisões que
inadmitiram os recursos especiais.
2. O primeiro agravo, interposto por BR Malls Participações S.A. e
outros, sustenta negativa de prestação jurisdicional e violação aos
arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, e 85, § 10, do CPC, pleiteando a nulidade
do acórdão por omissão, o afastamento da condenação em
sucumbência ou a redução dos honorários advocatícios à metade.
3. O segundo agravo, interposto por outra parte, alega contrariedade a
normas federais e súmulas, sustentando a tempestividade do recurso
e o cabimento dos embargos de terceiro, além de pleitear a exclusão
ou reforma da condenação em custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional e se os honorários advocatícios foram
corretamente fixados; e (ii) verificar se os agravantes impugnaram
adequadamente os fundamentos das decisões de inadmissibilidade
dos recursos especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo interposto por BR Malls Participações S.A. e outros foi
conhecido, pois impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade. Contudo, o recurso especial não foi
conhecido, pois: (i) não houve negativa de prestação jurisdicional, uma
vez que o tribunal de origem analisou as questões submetidas; e (ii) a
revisão da distribuição dos honorários advocatícios encontra óbice na
que veda o reexame de matéria fática.
Súmula 7/STJ,
6. O agravo interposto pela outra parte não foi conhecido, pois não
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, em afronta ao
III, do CPC e ao
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA54831260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:17
Código de Controle do Documento: f05f5c2a-8c32-4816-b8a8-b86b576e7f8e

IV. Dispositivo
7. Agravo interposto por BR Malls Participações S.A. e outros
conhecido para não conhecer do recurso especial. Agravo interposto
pela outra parte não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (fls. 507-511).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar, conforme certidão de decurso de
prazo (fls. 517).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Tratam-se de Agravos em Recursos Especiais interpostos contra
decisões que inadmitiram os Recursos Especiais.
BR MALLS PARTICIPACOES S. A. E OUTROS interpuseram Recurso
Especial, com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
apontando negativa de prestação jurisdicional e violação a normas
processuais federais, e pleiteando, no mérito, o afastamento da
condenação em sucumbência ou a redução dos honorários à metade.
Em síntese, alegaram: a) violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
por omissão do colegiado quanto à aplicação do
§
CPC/2015,
art. 90,
4o, do
b) violação ao
§ 10, do
por
CPC/2015;
art. 85,
CPC/2015,
imputar honorários a quem não deu causa ao processo, especialmente
tendo havido concordância, antes mesmo dos embargos, com a baixa
do RENAJUD (
); c) violação ao
§ 4o, do
13/07/2023
art. 90,
CPC/2015,
pela não redução pela metade dos honorários, diante do
reconhecimento da procedência e cumprimento integral da obrigação.
Postularam, com base nesses fundamentos, a nulidade por negativa
de prestação jurisdicional, a reforma para afastar sucumbência ou,
subsidiariamente, a redução de honorários (fls. 269-287).
MARISA REGINA FERREIRA MAURER também interpôs Recurso
Especial, com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
articulando contrariedade a normas federais e súmulas, e sustentando
a tempestividade (art. 1.003, § 5o,
e o prequestionamento.
CPC/2015)
Em síntese, alegou: a) violação ao
caput e § 1o, do
art. 674,
CPC/2015
(cabimento e procedência dos embargos de terceiro diante de
constrição sobre bem de terceiro, com posse e propriedade
Documento eletrônico VDA54831260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:17
Código de Controle do Documento: f05f5c2a-8c32-4816-b8a8-b86b576e7f8e

regularmente constituídas); b) ofensa às Súmulas
e
84/STJ
92/STJ
(inoponibilidade da alienação não anotada a terceiro de boa-fé e
admissibilidade de embargos fundados em posse advinda de
compromisso de compra e venda, ainda sem registro); c) violação ao
do
(injusta imposição de sucumbência à
art. 85
CPC/2015
embargante em cenário de integral procedência). Alegou contradição
do acórdão, por reconhecer a origem da constrição em requerimento
das recorridas (evento 17,
e a ciência da transferência
08/12/2022)
pelo ato ordinatório (evento 21,
, sem que houvesse
15/12/2022)
atuação das recorrido para impedir ou minimizar os desdobramentos.
Requereu, ao final: o conhecimento e provimento do recurso especial
para anular o acórdão, com manifestação explícita sobre os
argumentos e a consequente exclusão da condenação em custas e
honorários; ou, subsidiariamente, a reforma para afastar a
sucumbência (fls. 251-264).
É o relatório.
Quanto ao agravo em recurso especial interposto por BR MALLS
PARTICIPACOES S. A. E OUTROS (fls.
):
420/438
O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do
Tribunal
, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame
a quo
do recurso especial.
A recorrente sustenta violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV,
ambos do CPC e ao
§ 10, do CPC.
art. 85,
Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, da análise do
acórdão impugnado constata-se que o Tribunal de origem, aplicando o
direito que entendeu cabível à hipótese, decidiu fundamentada e
expressamente acerca das questões que lhe foram submetidas, sendo
certo que, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, Não
há ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação
judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda
(
que em sentido contrário à pretensão da parte REsp n. 2.172.899/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2025,
DJEN de
).
14/4/2025.
Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e
1022 do CPC.
Quanto ao ônus da sucumbência, "a jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que rever a distribuição da verba ora
reclamada
encontra
óbice
na
"
(

Súmula
no
7/STJ
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.539.692/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
18/8/2025,
21/8/2025)
No mesmo sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PLATAFORMA DE VENDAS ON-LINE E SERVIÇO NOTARIAL.
FRAUDE
EM
CRV.
RECONHECIMENTO
DE
CULPA
CONCORRENTE ENTRE AUTOR E SEGUNDO RÉU. JUROS
MORATÓRIOS.
DO CC. SELIC. DÍVIDAS DE
ART. 406
Documento eletrônico VDA54831260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:17
Código de Controle do Documento: f05f5c2a-8c32-4816-b8a8-b86b576e7f8e

NATUREZA
CIVIL.
HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RETORNO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que, a partir da vigência do Código Civil de
2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver
em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional (art. 406). Atualmente, a taxa dos juros
moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC.
2. Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que o
critério norteador da distribuição das verbas de sucumbência é o
número de pedidos formulados e atendidos. Configurada a
sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários
advocatícios serão suportados na proporção do decaimento de
cada um dos litigantes, de acordo com
caput, do CPC.
art. 86,
3. Não compete a esta Corte redimensionar os honorários
fixados na origem, sob pena de nova análise de aspectos
fáticos, o que esbarraria na
Assim, cabe a
Súmula 7/STJ.
devolução dos autos ao Tribunal a quo para que aplique o
comando normativo do
caput, do CPC ao caso dos autos.
art. 86,
Recurso especial provido.

(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.135.889/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
23/6/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. PREVIDENCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDISTRIBUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA.
1. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve
ampla análise de questões de fato e de prova, conforme as
peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em
recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
2. No concernente ao termo inicial dos juros moratórios,
conforme precedentes, a entidade previdenciária somente
estará em mora após a liquidação dos valores e recomposição
da reserva matemática, quando então passará a ser devedora
das diferenças relativas ao benefício previdenciário.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso
especial.

(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.291.202/MG,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/6/2025,
)
12/6/2025.

Documento eletrônico VDA54831260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:17
Código de Controle do Documento: f05f5c2a-8c32-4816-b8a8-b86b576e7f8e

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
FALTA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O
caput, do
estabelece que, verificada a
art. 86,
CPC/2015
sucumbência recíproca, as custas e o valor total dos honorários
advocatícios deverão ser suportados na proporção do
decaimento das partes.
2.O acórdão recorrido constatou que, neste caso, houve
sucumbência recíproca, pois ambos os lados sucumbiram
parcialmente em suas reivindicações.
3. Conforme estabelece a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "avaliar em que monta os litigantes
sagraram-se vencedores ou vencidos na demanda, com o
propósito de reformular a distribuição dos ônus de sucumbência,
é providência que não pode ser adotada no âmbito de recurso
especial, por demandar o reexame de matéria fática. Incidência
da
" (AgInt no
Relator
Súmula n. 7/STJ
AREsp n. 2.099.311/RJ,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
17/4/2024)
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.786.316/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.
Dessa forma, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
Quanto ao agravo em recurso especial interposto por MARISA
REGINA FERREIRA MAURER (fls.
)
394/405
O agravo não merece conhecimento.
De partida, deixo registrado que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o
Documento eletrônico VDA54831260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:17
Código de Controle do Documento: f05f5c2a-8c32-4816-b8a8-b86b576e7f8e

recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. [...] A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
” (
termos das disposições legais e regimentais
EAREsp 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
.
30/11/2018)
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do
do
art. 1.042
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar
especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível
(
em capítulos autônomos e independentes”
EREsp 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda
Seção desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir
dos acórdãos que consignaram: “a ausência de impugnação
específica, na petição de agravo em recurso especial, dos
fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda
art. 253,
Regimental n. 22, de 2016)" (AgInt nos
relator
EREsp n. 1.842.807/SC,
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe de
30/4/2024,
AgInt no
relator Ministro João
7/5/2024,
AREsp n. 2.790.566/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
e AgInt no
relator Ministro Moura
21/3/2025
AREsp n. 2.745.096/MS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", o que é
observado no presente caso.
Conforme o entendimento já firmado no âmbito da Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54831260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:17
Código de Controle do Documento: f05f5c2a-8c32-4816-b8a8-b86b576e7f8e

Com efeito, na decisão de admissibilidade do recurso especial o
Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos (fls.
):
369/372
II. O recurso não deve ser admitido.
Por força da
“Para fins do
III, a, da
Súmula 518/STJ,
art. 105,
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula”. Neste norte, é a
consolidada orientação do Superior Tribunal de Justiça: [...]
Como se vê, a conclusão do acórdão recorrido está em sintonia
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do
tema, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 83 do STJ
("Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando
a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida").
Além disso, a pretensão de alteração das conclusões do Órgão
Julgador demandaria necessariamente o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que, contudo, é vedado em sede
de recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula
do STJ. [...]
Registro, ainda, que a fixação da sucumbência é ato próprio dos
juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição
e a consideração das situações de natureza fática, e a sua
definição está sujeita a critérios de valoração previstos na lei
processual, diante das particularidades do caso concreto.
A realçar: "Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da
distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita com base no
princípio da causalidade, encontra óbice na
" .
Súmula n. 7/STJ
(AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Antonio
2.189.349/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, D Je de
)
15/12/2022.
A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do
conhecimento do recurso, qual seja, a carência de impugnação
específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial.
Nas razões do agravo (fls.
) a parte recorrente não impugnou
394/405
a totalidade dos fundamentos da decisão de admissibilidade, limitando-
se, ainda, a tecer comentários genéricos acerca dos óbices rebatidos.
Dessa forma, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou
devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos da
decisão de admissibilidade recursal, o recurso não merece
conhecimento.
Ante o exposto, conheço do agravo interposto por BR MALLS
PARTICIPACOES S. A. E OUTROS para não conhecer do recurso
especial e não conheço do agravo interposto por MARISA
REGINA FERREIRA MAURER.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
Documento eletrônico VDA54831260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:17
Código de Controle do Documento: f05f5c2a-8c32-4816-b8a8-b86b576e7f8e

quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
Documento eletrônico VDA54831260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:17
Código de Controle do Documento: f05f5c2a-8c32-4816-b8a8-b86b576e7f8e

suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Documento eletrônico VDA54831260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:17
Código de Controle do Documento: f05f5c2a-8c32-4816-b8a8-b86b576e7f8e

Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:17
Código de Controle do Documento: f05f5c2a-8c32-4816-b8a8-b86b576e7f8e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.973.224 / RS
Número Registro: 2025/0234125-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0447651320228210010 50447651320228210010 50554573720238210010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BR MALLS PARTICIPACOES S.A.
AGRAVANTE : ABX-NS PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : GC2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : GJC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.
AGRAVANTE : PLANEJAR CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : POWER SERVICOS DE GERENCIAMENTOS LTDA
AGRAVANTE : SHOPPING CENTER MOOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
S/A
AGRAVANTE : TREVI RJ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - SP346215
SOC. de
ADV.
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
Documento eletrônico VDA55076215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:46
Código de Controle do Documento: 5e62ea93-a8c8-4b41-b9e9-c16b80868265

JEFFERSON COMELLI - PR038612
FERNANDA VARELLA CARVALHAL SANTOS - PR104053
AGRAVANTE : MARISA REGINA FERREIRA MAURER
ADVOGADO
: RODRIGO ANTONIO NUNES DOS SANTOS - SP220342
AGRAVADO
: BR MALLS PARTICIPACOES S.A.
AGRAVADO
: ABX-NS PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: GC2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: GJC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.
AGRAVADO
: PLANEJAR CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: POWER SERVICOS DE GERENCIAMENTOS LTDA
AGRAVADO
: SHOPPING CENTER MOOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
S/A
AGRAVADO
: TREVI RJ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - SP346215
SOC. de
ADV.
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
JEFFERSON COMELLI - PR038612
FERNANDA VARELLA CARVALHAL SANTOS - PR104053
AGRAVADO
: MARISA REGINA FERREIRA MAURER
ADVOGADO
: RODRIGO ANTONIO NUNES DOS SANTOS - SP220342
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BR MALLS PARTICIPACOES S.A.
EMBARGANTE : ABX-NS PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE : GC2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE : GJC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.
EMBARGANTE : PLANEJAR CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE : POWER SERVICOS DE GERENCIAMENTOS LTDA
EMBARGANTE : SHOPPING CENTER MOOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
S/A
Documento eletrônico VDA55076215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:46
Código de Controle do Documento: 5e62ea93-a8c8-4b41-b9e9-c16b80868265

EMBARGANTE : TREVI RJ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - SP346215
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
JEFFERSON COMELLI - PR038612
FERNANDA VARELLA CARVALHAL SANTOS - PR104053
EMBARGADO : MARISA REGINA FERREIRA MAURER
ADVOGADO
: RODRIGO ANTONIO NUNES DOS SANTOS - SP220342
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:46
Código de Controle do Documento: 5e62ea93-a8c8-4b41-b9e9-c16b80868265